Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-84.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000007-84.2022.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

APELADO: GILVANDA MARIA FAGUNDES DE CARVALHO DANTAS

Advogado(s)
:
MARIANA PIMENTEL SODRE, DEBORA SOUZA SODRE

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. EVIDENCIADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE R$ 6.000,00. ADEQUADO E PROPORCIONAL A LIDE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SE APLICAR AO CASO CONCRETO. CRÉDITO. NÃO PROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de restituição e danos morais e materiais, decorrentes de fraude bancária.

II. Questão em discussão:
Se ocorreu ou não a fraude e se o Banco responde objetivamente; Se é possível afastar ou reduzir os danos morais, excluir os materiais ou restituir de forma simples, e aplicar a compensação de valores.

III. Razões
de decidir: No caso em exame, a autora apelada sustenta desconhecer a contratação do empréstimo hostilizado, bem assim as testemunhas assinantes a rogo do contrato apresentado pelo Banco Réu e não ter recebido crédito de valores.

Comprova ser pessoa não alfabetizada, a averbação do empréstimo não autorizado e não recebimento de valores, ao tempo em que o Banco réu não prova a validade e autenticidade da digital impressa no contrato, e/ou da assinatura das testemunhas juntamente com a prova cabal de relação existente entre elas e a rogada, bem assim de que a autora os teria autorizado a representação, o que não se verifica nos autos.

Fraude não afastada, resta configurada a responsabilidade objetiva do Réu por fortuito interno, cabível danos morais e materiais. A compensação não se aplica ao caso concreto. Sentença escorreita.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000007-84.2022.8.05.0189
, em que figuram como Apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como Apelada GILVANDA MARIA FAGUNDES DE CARVALHO DANTAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça